Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE DO USUÁRIO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DO MESMO CORRENTISTA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 58972732/58972734), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. O autor/recorrente, em síntese, sustenta que não realizou nenhum procedimento capaz de permitir o acesso à sua conta bancária, mas, no entanto, foi realizado à sua revelia o empréstimo de R$16.400,00 e, com o objetivo de evitar novas fraudes, transferiu R$10.000,00 e R$6.309,78 para a sua conta bancária administrada pela CEF, também invadida para transferir R$18.000,00 para terceiros desconhecidos. Alegando a falta de segurança da plataforma administrada pela ré, pugna pela declaração de nulidade do empréstimo financeiro que não contraiu (ID 58972530 - Pág. 6).

4. Em contrarrazões a ré/recorrida alega que o valor do empréstimo foi transferido para a conta corrente do próprio autor, administrada pela CEF. E que não há provas de que a conta bancária administrada pela CEF foi invadida, e tampouco que os valores foram transferidos para terceiros.

5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

6. O autor/recorrente narra que recebeu mensagem SMS e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, fez contato com o número indicado na mensagem e, acreditando se tratar de preposto do Banco do Brasil, seguiu as orientações e foi contratado empréstimo financeiro de R$16.400,00, por intermédio do aplicativo e mediante aposição de senha (ID 58972534). E mais: o autor transferiu os valores de R$10.000,00 e R$6.309,78 para a sua conta corrente administrada pela CEF (ID 58972717 e 58972535).

7. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da mensagem SMS, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, fez contato com o número indicado e, seguindo a orientação, permitiu a invasão de seu aplicativo bancário. De fato, a falta de confirmação da fidedignidade da mensagem recebida desencadeou o ilícito.

8. Por outro lado, não há evidência de vazamento de dados pessoais e bancários, uma vez que não foi exibida mensagem sobre compras fraudulentas com indicação de destinatário ou qualquer outro dado pessoal ou bancário do autor (ID 58293850 - Pág. 5).

9. Outrossim, os valores foram transferidos do Banco do Brasil para a CEF e ambas as contas bancárias são de titularidade do próprio autor, inexistindo indícios suficientes para que o sistema de segurança do Banco do Brasil detectasse a fraude ou a quebra de perfil do correntista. Aliás, também não foi exibido qualquer elemento concreto para demonstrar que os valores foram transferidos da conta bancária do autor, administrada pela CEF, para terceiros.

10. Destarte, não demonstrada falha no dever de segurança no sistema bancário, e tampouco a sequência coordenada de atos ilícitos praticados pelo suposto preposto da instituição financeira, irretocável a sentença vergastada.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.